Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DOCUEMENTOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme preceituam os arts. 319 e 320 do CPC/15, para que a exordial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional e obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos.

2. Contudo, se porventura a petição inicial conter defeitos e irregularidades, o art. 321 do CPC/15 cria ao magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial, visando, na medida do possível, dar continuidade ao processo.

3. O procedimento de inventário exige informações detalhadas do autor da herança, dados pessoais dos herdeiros e relação completa dos bens com a respectiva documentação.

4. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC/15.

5. Registra-se que, o fato de a inicial ter sido recebida anteriormente não impede que o d. Juízo a quo requeira a juntada de documento que se mostre indispensável para a solução da lide.

6. Apelação conhecida e não provida.